Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706798-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: ALINE SOUZA DE CASTRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por União Educacional do Planalto Central Ltda. contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela de urgência e determinou a mensalidade do curso de medicina da agravada fosse retificada para R$ 8.280,00 desde fevereiro de 2022 até decisão em contrário (autos no 0703487-93.2022.8.07.0001, ID no 114637674, págs. 1-2). 2. Foi comunicada a prolação de sentença na origem, a qual homologou o acordo celebrado entre as partes (ID no 36241529). 2. A agravante informou que na origem foi prolatada sentença, conforme ID no 36252314 e seguintes, acarretando a prejudicialidade do recurso. 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (autos no 0703487-93.2022.8.07.0001) foi prolatada sentença que revogou a liminar e extinguiu o processo, sem resolução do mérito (ID no 36252315). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO